Tribunal: TJDFT
Processo: 0744769-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO DE 15 DIAS. LEGÍTIMO. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. É possível a determinação de despejo voluntário no prazo de 15 (quinze) dias em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, conforme inteligência do art. 63, §1o, b, da Lei no 8.245/91.

2. Tendo em vista que a rescisão da locação decorreu do inadimplemento da Apelante, conforme art. 9o da Lei no 8.245/1991, aplicável o art. 63, §1o, b, da referida lei, o qual permite a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.